Tribunal: TJMT
Processo: 1014679-44.2019.8.11.0000
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-03-03
Data de publicação: 2020-03-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014679-44.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Dissolução, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[DAVID CLEMENTE RUDY - CPF: 841.098.401-63 (ADVOGADO), AVANIR PEREIRA SOBRINHO ALVES - CPF: 483.556.901-68 (AGRAVANTE), DEIVISON BENEDITO CAMPOS PINTO - CPF: 469.157.291-00 (AGRAVADO), DIEGO GUTIERREZ DE MELO - CPF: 905.736.761-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – EXCLUSÃO DE SÓCIO – APURAÇÃO DE HAVERES – PRETENSÃO DE RETORNO DO SÓCIO PRECLUSA – AUSÊNCIA DE INTERPOSIÇÃO DE RECURSO À ÉPOCA – HONORÁRIOS PERICIAIS DEVIDOS PELA PARTE QUE REQUER A PROVA PERICIAL – ARTIGO 95 CAPUT DO CPC- APURAÇÃO DE HAVERES – DETERMINAÇÃO DE ATUALIZAÇÃO PELO CONTADOR – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O cumprimento de sentença, ou seja, a liquidação de sentença teve início a requerimento do agravado. Portanto, não há se falar em intimação dos devedores para pagamento dos haveres da Sociedade Educacional Unifas S/C Ltda., tendo em vista que a liquidação da sentença está em andamento, seguindo o curso normal.

A decisão de exclusão da ex-sócia foi proferida anteriormente, a muitos anos atrás, sem que houvesse interposição de recurso, caracterizando a preclusão.

O ônus do pagamento dos honorários periciais é da parte que requereu, salvo quando o juiz a requerer ex officio ou quando ambas as partes requererem. Caso em que a agravante solicitou a prova pericial em fase de liquidação de sentença, logo devendo ser mantida a decisão.

A pretensão da agravante de que seja apreciado o pedido de fixação dos haveres devidos, verifica-se que não houve decisão, já que o magistrado singular determinou o encaminhamento dos autos ao contador para informar o valor atualizado dos haveres obtidos e após a conclusão dos autos para decisão. Supressão de instância.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/03/2020